Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-83.2025.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001915-83.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 007.674.959-26 (APELADO), EDSON JOSE PEREIRA - CPF: 550.178.431-91 (TESTEMUNHA), FLAVIO BISPO - CPF: 969.459.231-34 (TESTEMUNHA), MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 007.674.959-26 (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. INCIDÊNCIA. ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AFASTAMENTO. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 1001915-83.2025.8.11.0010, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa. O Ministério Público pugna pelo recrudescimento da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, de 1/6 (um sexto) para 1/5 (um quinto), em razão da incidência cumulativa de duas majorantes, postulando, subsidiariamente, o deslocamento de uma delas para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável. A defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, a readequação da pena-base, a redução da fração de aumento da agravante da reincidência e o decote das majorantes dos incisos III e VI do art. 40 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e em observância à proporcionalidade; (iii) determinar se a fração de aumento da agravante da reincidência foi corretamente quantificada diante do número de condenações pretéritas valoradas na segunda fase da dosimetria; (iv) definir se estão presentes os requisitos fático-jurídicos para a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n.o 11.343/2006; (v) estabelecer se o recurso ministerial remanesce com objeto após o parcial provimento do recurso defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos autos circunstanciados de busca e apreensão, pelos boletins de ocorrência, pelos relatórios de investigação, pelo laudo pericial que atesta a natureza e a quantidade da substância apreendida e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria delitiva emerge de conjunto probatório coeso e convergente, composto pelos depoimentos judicializados dos investigadores de polícia, pelos relatórios de inteligência que identificam o imóvel como ponto contumaz de traficância e pela análise técnica do telefone celular do réu, que contém vídeo e imagens compatíveis com a manipulação e a circulação de entorpecentes.

5.

A reduzida quantidade de droga apreendida não conduz, por si só, à absolvição nem à desclassificação para posse para uso pessoal, devendo o dado quantitativo ser examinado em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fracionamento das porções, o modo de ocultação, o contexto do local da apreensão e os elementos técnicos extraídos dos autos, todos incompatíveis com a destinação exclusiva ao consumo próprio.

6.

A versão apresentada pelo réu carece de credibilidade, pois houve mutação substancial da narrativa entre as fases inquisitorial e judicial, e os dados objetivos dos autos — em especial o laudo pericial, que registra doze porções, e a prova de inteligência — contradizem as alegações defensivas.

7.

A pena-base foi corretamente fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com valoração negativa de um único vetor do art. 59 do Código Penal — os antecedentes criminais —, mediante a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, critério quantitativo reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como apto a justificar o recrudescimento da pena basilar.

8.

A agravante da reincidência está regularmente configurada, pois todas as condenações anteriores haviam transitado em julgado antes da data do fato, sem que houvesse, até então, extinção da punibilidade, de modo que o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal sequer havia se iniciado.

9.

A fração de 1/3 (um terço) adotada na sentença para a agravante da reincidência revela-se excessiva diante do número de condenações efetivamente valoradas na segunda fase da dosimetria (três), impondo-se a readequação para 1/4 (um quarto), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que resulta na pena intermediária de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

10.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 possui natureza objetiva e se configura com a mera prática do tráfico nas imediações de estabelecimento esportivo, sendo dispensável a demonstração de efetiva mercancia aos seus frequentadores; no caso, a prova produzida confirma que o imóvel se localiza a apenas 38 (trinta e oito) metros do Ginásio de Esportes Municipal, o que satisfaz a exigência típica.

11.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 exige prova de que a infração envolveu concretamente criança ou adolescente, mediante sua utilização, cooptação ou instrumentalização na dinâmica criminosa, não sendo suficiente a mera presença acidental de menores no local; no caso, a prova judicializada não demonstrou o efetivo recrutamento ou emprego de menores pelo réu na prática do tráfico, razão pela qual a majorante deve ser afastada.

12.

O afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 esvazia o suporte fático-jurídico das pretensões recursais do Ministério Público — tanto a principal quanto a subsidiária —, que estavam necessariamente fundadas na incidência cumulativa de duas causas de aumento, tornando prejudicado o recurso ministerial.

13.

A pena definitiva fica fixada em 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 911 (novecentos e onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, mantendo-se o regime inicial fechado em razão do
quantum
da reprimenda, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.

A reduzida quantidade de droga apreendida não conduz, por si só, à absolvição nem à desclassificação para posse para uso pessoal, devendo ser examinada em conjunto com as demais circunstâncias do caso, especialmente o fracionamento das porções, o modo de ocultação e o contexto da apreensão.

2.

A fixação da pena-base com fundamento em antecedentes criminais devidamente documentados, mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, atende às exigências de fundamentação concreta e proporcionalidade.

3.

A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em razão da multirreincidência deve observar critério progressivo, de modo que três condenações pretéritas autorizam o aumento de 1/4 (um quarto), reservando-se patamares superiores para históricos criminais mais extensos.

4.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 tem natureza objetiva e se configura com a prática do tráfico nas imediações de estabelecimento esportivo, independentemente da comprovação de efetiva mercancia aos seus frequentadores.

5.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 exige prova judicializada do efetivo envolvimento de criança ou adolescente na dinâmica criminosa, não sendo suficiente a mera presença acidental de menores no local do tráfico.

6.

O afastamento de uma das majorantes que fundamentava o recurso ministerial torna prejudicadas as pretensões deduzidas pelo órgão acusatório, tanto o pedido principal de recrudescimento da fração de aumento quanto o subsidiário de deslocamento da majorante para a primeira fase da dosimetria."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, XLVI; CP, arts. 33, § 2.o,
a
, 59 e 64, I; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 40, III e VI; Lei Complementar n.o 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; STJ, PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.860.725/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 02/03/2022; STJ, AgRg no HC 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13/03/2023; TJMT, Apelação Criminal n.o 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024, pub. 23/08/2024; TJMT, Apelação Criminal n.o 1012404-11.2022.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2025, pub. 13/10/2025; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03, 07, 08, 18, 39 e 60 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, oriundos dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015 e n.o 100.269/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCO ANTONIO FERREIRA

APELADO(S):

MARCO ANTONIO FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCO ANTONIO FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1001915-83.2025.8.11.0010, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais colacionadas no ID 334807401, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pela reforma da sentença exclusivamente para
recrudescer a fração de aumento na terceira fase da dosimetria
, do patamar de 1/6 (um sexto) para 1/5 (um quinto), fundamentando-se na incidência de
duas majorantes (art. 40, incisos III e VI, da Lei n.o 11.343/2006).
Subsidiariamente, postula o
deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira etapa dosimétrica
, a fim de que seja valorada como circunstância judicial desfavorável.

Por sua vez, o apelante
MARCO ANTONIO FERREIRA
, em suas razões recursais constantes no ID 334807406, pleiteia a
absolvição
com espeque no princípio
in dubio pro reo
, ante a alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, vindica: (i) a
desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/06
; (ii) a
readequação da pena-base
, sob o argumento de que o
quantum
de exasperação decorrente dos maus antecedentes carece de fundamentação idônea e afronta a proporcionalidade e os critérios jurisprudenciais; (iii) a
redução da fração de aumento da agravante da reincidência de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto),
questionando o número e a identificação das condenações pretéritas na sentença; (iv) o
decote das causas de aumento previstas no art. 40, incs. III e VI, da Lei de Drogas
, sob a tese de inexistência de provas quanto ao vínculo do ilícito com o estabelecimento esportivo e ao envolvimento de menores na prática delitiva. Por fim, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em sede de contrarrazões,
o
parquet
(ID
334807412)
e a i. defesa técnica (ID
334807409) refutam as teses adversas, requerendo, reciprocamente, sejam desprovidos os recursos interpostos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no ID 345474389, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, com o
desprovimento

do apelo defensivo
e o
provimento parcial

da irresignação ministerial
, mediante o deslocamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006) para a primeira fase dosimétrica, a fim de que seja valorada como circunstância judicial negativa para fins de exasperação da pena-base, mantendo-se o coeficiente de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento remanescente na etapa derradeira.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pela acusação e pela defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Extrai-se dos autos que o apelante
MARCO ANTONIO FERREIRA,

vulgo "Marquinhos" e "Neguinho", foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Segundo a exordial, no dia 03/06/2025, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na Rua das Timbiras, n.o 1541, em Jaciara/MT, policiais localizaram
12 (doze) pedras de pasta-base de cocaína, pesando 1,40g (um grama e quarenta centigramas)
, e 5 (cinco) aparelhos celulares. A investigação apontou que o imóvel era ponto de tráfico familiar contínuo e organizado, situado a apenas 38m (trinta e oito metros) do Ginásio de Esportes Municipal, além de haver indícios de utilização de menores no auxílio da mercancia.

Relatados os fatos, passa-se ao exame das razões recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.1

Do pedido de absolvição secundado pela pretendida desclassificação da conduta:

O apelante sustenta a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório, pugnando por sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06).

As pretensões, contudo,
não comportam acolhimento
.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 334806923 – Pág. 1/2), pelos Boletins de Ocorrência n.o 2025.155575 (ID 334806923 - Pág. 19/23) e n.o 2025.174534 (ID 334806945), pelo Relatório de Investigação n.o 2025.13.57429 (ID 334806923 - Pág. 24), pelo Auto de Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 334806923 - Pág. 28/29), pelo Laudo Pericial n.o 511.3.10.9151.2025.037836-A01 (ID 334807355) - que atestou a presença de
1,40g (um grama e quarenta centigramas) de cocaína
nas porções apreendidas -, pelo Termo de Apreensão n.o 2025.16.258614 (ID 334806923 - Pág. 52), pelo Relatório n.o 2025.13.67473 (ID 334806924), pelo Relatório de Análise de Dados n.o 2025.13.71140 (ID 334807352), além da prova oral produzida nas fases inquisitorial e judicial.

A
autoria
, por sua vez, emerge de conjunto probatório coeso e convergente, composto pela prova oral colhida sob contraditório judicial, pelos elementos de inteligência policial e pela prova técnica extraída do aparelho celular do apelante.

O investigador de Polícia Civil
Edson José Pereira
declarou, em juízo, que participou da execução do mandado de busca e apreensão na residência do apelante. Relatou que, ao realizar a varredura minuciosa no imóvel à procura de ilícitos, visualizou um reflexo no interior do banheiro, vindo a localizar diversas porções de pasta-base de cocaína.

Pormenorizou que o entorpecente — descrito como "pedrinhas" destinadas ao consumo via cachimbo — encontrava-se oculto no interior de um cano de escoamento, em local próximo ao vaso sanitário. Confirmou, outrossim, a apreensão de aparelhos celulares e de um cachimbo no recinto. Esclareceu que, por integrar equipe de apoio externo, sua atuação limitou-se ao cumprimento da ordem judicial no imóvel principal, onde funcionava um bar, sendo que o trabalho de inteligência e o levantamento de campo ficaram a cargo dos policiais da localidade.

Instado a se manifestar sobre as circunstâncias periféricas do delito, o depoente afirmou desconhecer o eventual envolvimento de menores na prática criminosa, bem como não soube precisar a distância do imóvel em relação ao Ginásio de Esportes, concentrando seu relato na dinâmica da apreensão dos objetos ilícitos. Ressaltou, por fim, que todos os procedimentos de custódia da prova foram devidamente observados e encaminhados à Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe.

De igual modo, o investigador da Polícia Civil
Flávio Bispo
narrou judicialmente que sua equipe foi requisitada pela Delegacia Regional de Jaciara para prestar apoio operacional no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Esclareceu que a diligência teve início por volta das 6h, ocasião em que foram realizadas as medidas de contenção perimetral e a devida cientificação dos moradores acerca do início das buscas.

Segundo o agente estatal, durante a varredura, o investigador Edson logrou localizar a substância entorpecente — identificada como pasta-base de cocaína — em local descrito como "muito bem escondido", especificamente no interior de um banheiro da residência. Confirmou, outrossim, a apreensão de aparelhos celulares no recinto.

O depoente asseverou que, conforme as informações de inteligência que subsidiaram a operação, o imóvel era tecnicamente identificado como ponto de comercialização de drogas e o apelante seria vinculado a facção criminosa. Ressaltou que o cenário fático encontrado revelou uma estrutura de traficância profissional: o local fora adaptado para permitir que os usuários adquirissem e consumissem o entorpecente no próprio estabelecimento.

Quanto à presença de terceiros, o investigador relatou ter presenciado usuários de drogas no imóvel, destacando, inclusive, a presença de uma mulher acompanhada de três crianças, a qual aparentava ser consumidora de substâncias ilícitas. Ao ser questionado sobre o envolvimento deliberado de menores na atividade criminosa, o policial adotou postura cautelosa, afirmando que, por não ter participado diretamente da fase investigativa prévia, não possuía elementos para asseverar se adolescentes eram cooptados para a traficância, embora tenha ratificado a presença de crianças no ambiente degradado.

Por fim, o agente confirmou que a residência alvo da diligência localiza-se precisamente em frente ao Ginásio de Esportes da municipalidade, o que reforça o contexto de exposição de local de aglomeração de pessoas à atividade criminosa.

Tais depoimentos merecem integral credibilidade. É assente que a palavra dos policiais, quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, constitui meio legítimo e idôneo de prova, apto a embasar a condenação, não havendo presunção de parcialidade decorrente unicamente da função pública exercida.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n.o 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9.998, de 11/04/2017), segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso, inexiste qualquer elemento concreto indicativo de má-fé, desvio funcional ou interesse pessoal dos agentes estatais, cujas narrativas se mostraram lineares, coerentes e compatíveis com a prova documental e pericial.

Os
Relatórios de Investigação

n.o 2025.13.67473
(ID 334806924) e
n.o 2025.13.57429
(ID 334806923) corroboram esse cenário ao apontarem que o endereço do apelante era conhecido como ponto contumaz de traficância, alvo de reiteradas denúncias e intervenções policiais, inclusive com registros pretéritos envolvendo o mesmo núcleo familiar. Consta, ainda, que o imóvel está situado a apenas 38m (trinta e oito metros) do Ginásio de Esportes de Jaciara, local de intensa circulação de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, circunstância que reforça a gravidade concreta do contexto em que desenvolvida a atividade ilícita.

A prova técnica extraída do telefone celular do sentenciado também assume relevo singular. O
Relatório de Análise de Dados n.o 2025.13.71140
(ID 334807352) registrou vídeo em que o apelante, identificado pela voz e pelo perfil vinculado ao aplicativo WhatsApp, reclama da qualidade de uma “pedra” de entorpecente recebida. Além disso, foram recuperadas imagens de balança de precisão aferindo substância semelhante à maconha e de material esbranquiçado acondicionado de forma típica à pasta-base de cocaína. Tais elementos extrapolam, com evidência, a esfera do consumo individual e se ajustam a contexto de manipulação e circulação de drogas.

A tese defensiva de insuficiência probatória, portanto, não resiste ao exame conjunto da prova produzida. Embora não tenha havido flagrante de comercialização no exato momento da diligência, tal circunstância não obsta a configuração do delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, que possui natureza de tipo misto alternativo e se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no preceito incriminador, sendo prescindível a efetiva venda da substância ilícita, consoante preleciona o
Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT
.

De igual modo, a reduzida quantidade de droga apreendida não conduz, por si só, à absolvição nem à desclassificação. O dado quantitativo deve ser examinado em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, a droga estava fracionada em 12 (doze) porções e escondida em compartimento inusitado, em imóvel previamente identificado como ponto de tráfico, o que revela padrão compatível com o chamado “tráfico formiguinha”, modalidade em que o indivíduo mantém frações reduzidas sob sua posse direta para tentar simular a condição de usuário em eventuais abordagens policiais e, assim, furtar-se à aplicação da lei penal.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento consolidado desta Corte:

“(...)
A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário. (...) A conduta do apelante caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13/03/2023).

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Os critérios do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas — especialmente a natureza da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente — apontam, no caso, para a destinação mercantil do entorpecente. A pasta-base de cocaína foi apreendida em porções fracionadas, ocultadas de forma deliberada, em ambiente previamente investigado como ponto de venda, acrescendo-se a isso os elementos extraídos do telefone celular e o contexto de reiteradas notícias de traficância no local.

A versão apresentada pelo apelante, além de isolada, mostrou-se inconsistente. Em juízo,
MARCO ANTONIO FERREIRA
afirmou que recebeu cinco “pedrinhas” como pagamento por conserto de bicicleta, tendo consumido três e guardado apenas duas para uso posterior, sustentando, ainda, que as demais porções teriam sido “plantadas” pelos policiais. Já na fase inquisitorial, declarou ter adquirido aproximadamente cinco porções no “Bar Sete Copas”, pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais). A mutação substancial da narrativa enfraquece a tese exculpatória, sobretudo porque destoa da prova pericial e documental, que registra a apreensão de 12 (doze) porções.

No mesmo sentido, a palavra da informante
Maria do Carmo Ferreira de Lima
deve ser recebida com reserva. Em juízo, esclareceu que o sentenciado reside em uma das quitinetes de sua propriedade, sendo por ela alimentado e auxiliado em atividades cotidianas, em razão de severas limitações de saúde decorrentes de enfermidade e amputação de dedos.

Além da estreita vinculação pessoal mantida com o condenado, a ponto de deter poderes para gerir benefícios previdenciários em seu favor, sua narrativa colide com dados objetivos dos autos, notadamente ao afirmar que apenas duas pedras de entorpecente teriam sido apreendidas, quando o auto de apreensão e o laudo pericial registram quantidade superior. Por isso, sua versão não se mostra apta a infirmar o sólido acervo incriminatório.

Some-se a isso o fato de a informante ter negado a ocorrência de flagrantes anteriores no imóvel, embora tenha admitido que seu próprio filho, David, se encontra custodiado. Tal circunstância, aliada às informações de inteligência que apontam o endereço como ponto de tráfico familiar de caráter sucessório, enfraquece sensivelmente sua alegação de desconhecimento da atividade ilícita.

Não socorre à defesa a alegação de que o apelante seria mero usuário. A eventual condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico, conforme assenta o
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é expresso nesse sentido: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Na espécie, a análise dos critérios do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas — natureza e diversidade das substâncias, local da apreensão e apetrechos — conduz à certeza da mercancia.

A localização do imóvel em frente ao Ginásio de Esportes de Jaciara, a apenas 38m (trinta e oito metros) de distância, também compõe o contexto fático da infração. Embora tal circunstância projete repercussões mais evidentes em outros planos da resposta penal, ela igualmente reforça, na espécie, a incompatibilidade entre a versão defensiva de posse para uso pessoal e o cenário concretamente apurado, por evidenciar que a atividade ilícita se desenvolvia em área de intensa circulação de pessoas.

Ademais, nada obstante os antecedentes criminais não sirvam, isoladamente, para suprir eventual deficiência probatória, tampouco podem ser inteiramente desconsiderados quando examinados em perspectiva contextual. Conforme se extrai da Folha de Antecedentes Criminais (ID 334806936), o apelante responde ao Processo de Execução Penal n.o 0000936-90.2015.8.11.0010, no qual ostenta quatro condenações transitadas em julgado, oriundas de ações penais distintas, pela prática dos crimes de furto qualificado, roubo e, em duas oportunidades, embriaguez ao volante.

Esses registros, considerados sem extrapolar sua função jurídica, corroboram que não se está diante de episódio isolado ou de narrativa plenamente compatível com a figura do mero usuário. Ainda que não se prestem, por si sós, a demonstrar a traficância, servem como elemento contextual adicional, somando-se ao restante do acervo probatório para afastar a tese de posse exclusiva para consumo próprio.

Nesse cenário, não se mostra plausível reconhecer a condição de mero usuário ao apelante, pois o conjunto probatório revela situação objetiva incompatível com a posse destinada exclusivamente ao consumo pessoal. Seus antecedentes, analisados com a devida reserva, e, sobretudo, a forma de acondicionamento da droga, sua ocultação, o contexto do local da apreensão e os elementos técnicos extraídos dos autos robustecem a conclusão de que a substância apreendida se destinava à circulação ilícita, e não ao uso próprio.

Diante desse quadro, a prova judicializada revela-se segura, suficiente e coerente para demonstrar a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, tornando inviável a absolvição por insuficiência probatória. Pelas mesmas razões, não há espaço para a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois os elementos dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença condenatória, neste particular.

1.2

Da pretendida readequação da pena-base:

O apelante questiona a exasperação da pena-base, sob o argumento de que o
quantum
de exasperação decorrente dos maus antecedentes carece de fundamentação idônea e afronta a proporcionalidade e os critérios jurisprudenciais.

A insurgência, todavia,
não procede.

Extrai-se da r. sentença que o juízo singular fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, mediante a valoração negativa de uma única circunstância judicial, qual seja, os
antecedentes criminais
. Para tanto, consignou que o apelante ostenta 4 (quatro) condenações definitivas, todas com trânsito em julgado anterior aos fatos ora examinados, tendo valorado uma delas na primeira fase da dosimetria e reservado as demais para a segunda fase, a título de reincidência, justamente para evitar indevida dupla valoração do mesmo dado. Trata-se, portanto, de motivação concreta, vinculada a elemento objetivo extraído dos autos, apta a justificar o recrudescimento da pena basilar.

No que tange à
quantificação das circunstâncias judiciais desabonadas
,
quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015). Destaquei.

O enunciado não legitima arbítrio, mas apenas reconhece que a individualização da pena reclama análise qualitativa das circunstâncias judiciais, e não simples operação mecânica.

Acrescenta-se, ainda, que, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

De toda sorte, a sentença também observou parâmetro quantitativo aceito pela jurisprudência. Isso porque, ao negativar um único vetor do art. 59 do Código Penal, o magistrado aplicou a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas

ao delito de tráfico de drogas. Não há, assim, ilegalidade no critério adotado pelo juízo de origem, tampouco desproporção no
quantum
fixado.

No caso concreto, a exasperação mostrou-se compatível com a presença de antecedentes desabonadores e com a necessidade de individualização da resposta penal, não se evidenciando excesso apto a justificar a readequação pretendida.

Mantém-se, pois, a pena-base tal como fixada na sentença.

1.3

Da pretendida redução da fração de aumento da agravante da reincidência:

O apelante questiona a fração de aumento de 1/3 (um terço) aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da agravante da reincidência, ao argumento de que o número e a identificação das condenações pretéritas não teriam sido devidamente especificados na sentença, pugnando pela redução do patamar para 1/4 (um quarto).

O pedido
comporta parcial acolhimento
.

Na espécie, a sentença reconheceu a existência de 4 (quatro) condenações definitivas anteriores aos fatos em desfavor do apelante. Embora tais títulos não tenham sido individualizados de modo pormenorizado no édito condenatório, extrai-se da Folha de Antecedentes Criminais (ID 334806936) que o recorrente responde ao Processo de Execução Penal n.o 0000936-90.2015.8.11.0010.

Ademais, em consulta ao SEEU, verifica-se que essas condenações são oriundas das seguintes ações penais:

i.

Ação Penal n.o 0000000-00.0002.0.04.1112, em que foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de furto qualificado, fato ocorrido em 22/05/2004, com sentença prolatada em 31/08/2005 e trânsito em julgado em 20/02/2006;

ii.

Ação Penal n.o 0000000-00.0002.0.04.1040, em que foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo, praticado em 05/02/2004, com sentença prolatada em 31/08/2007 e trânsito em julgado em 08/10/2007;

iii.

Ação Penal n.o 0005942-73.2018.8.11.0010, em que foi condenado à pena de 7 (sete) meses, em regime semiaberto, por embriaguez ao volante, fato ocorrido em 30/09/2018, com sentença prolatada em 22/08/2019 e trânsito em julgado em 22/12/2019;

iv.

Ação Penal n.o 0002663-45.2019.8.11.0010, em que foi condenado à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias, em regime semiaberto, também por embriaguez ao volante, fato ocorrido em 26/05/2019, com sentença prolatada em 21/06/2021 e trânsito em julgado em 18/04/2022.

Consoante informação extraída do Relatório de Situação Processual Executória de
MARCO ANTONIO FERREIRA
, a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das penas derivadas dessas quatro ações penais somente ocorreu em
01/07/2025
. Sendo o fato ora em exame datado de 03/06/2025, é inequívoco que todas as condenações já haviam transitado em julgado anteriormente, sem que houvesse, até então, extinção das respectivas penas. Nessa perspectiva, o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal sequer havia se iniciado quando do cometimento do delito em apuração, razão pela qual a reincidência está integralmente configurada, não havendo espaço para o afastamento da agravante.

Frisa-se que foi sedimentado, no âmbito da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, o entendimento de que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que
tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
, como se verifica do
Enunciado Orientativo n.o 18
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Assim, ainda que a sentença não tenha discriminado minuciosamente cada uma das condenações, inexiste irregularidade no reconhecimento da agravante, pois os dados são objetivamente verificáveis.

Também não há ilegalidade na metodologia adotada pelo juízo singular ao utilizar uma das condenações para negativar os antecedentes na primeira fase e reservar as 3 (três) remanescentes para a incidência da agravante da reincidência na segunda fase. Tal distribuição evita o
bis in idem
e se mostra consentânea com a orientação jurisprudencial consolidada.

Todavia,
assiste razão à defesa no que concerne ao patamar de aumento aplicado
. Embora a multirreincidência autorize elevação acima da fração ordinariamente empregada para a incidência de agravantes, que é a de 1/6 (um sexto), a exasperação em 1/3 (um terço), no caso concreto, não se mostra proporcional ao número de condenações remanescentes efetivamente utilizadas na segunda fase.

A questão, portanto, desloca-se para a adequada quantificação da reprimenda intermediária. Nesse ponto, a jurisprudência vem orientando que a exasperação decorrente da multirreincidência deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar tanto a neutralização indevida da agravante quanto o excesso punitivo.

Nessa linha, esta Corte Estadual já assentou que, “
quando o acusado for multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento
, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação;

1/5 (um quinto) para duas condenações;
1/4 (um quarto) para três condenações
; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (metade) para cinco ou mais condenações
” (TJMT, Apelação Criminal n.o 1000775-52.2023.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024, pub. 23/08/2024) – grifei.

Esse entendimento guarda coerência com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, remanescendo 3 (três) condenações definitivas para amparar a reincidência, revela-se adequada e proporcional a fração de 1/4 (um quarto), reservando-se patamares superiores para históricos criminais mais extensos (STJ - AgRg no HC: 890106 SP 2024/0038201-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Há, portanto, descompasso entre a fração empregada e o número de títulos condenatórios efetivamente valorados na segunda fase, o que impõe a readequação do aumento para
1/4 (um quarto)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, assiste parcial razão à defesa para redimensionar a pena intermediária do crime de tráfico de drogas imposta ao apelante, a fim de que, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência resulte no aumento de 1/4 (um quarto), com os correspondentes reflexos na pena definitiva.

1.4

Das causas de aumento do art. 40, incisos iii e vi, da lei n.o 11.343/2006:

O apelante pugna pelo decote das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n.o 11.343/06, reconhecidas na terceira fase da dosimetria, ao argumento de que inexistiria prova do vínculo entre o ilícito e o ginásio de esportes situado nas proximidades do imóvel, bem como do envolvimento de crianças ou adolescentes na prática delitiva.

Unicamente o pedido de
decote da segunda majorante comporta acolhida
.

Nos termos do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006, as penas dos arts. 33 a 37 serão aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) nas hipóteses ali previstas. No que interessa ao caso, o inciso III incide quando o crime é praticado “
nas dependências ou imediações de estabelecimentos (...) esportivos
”, ao passo que o inciso VI reclama que a infração “
envolva ou vise a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Embora ambas as majorantes componham o mesmo dispositivo legal, suas hipóteses de incidência são autônomas e reclamam verificação individualizada.

A causa de aumento do
inciso III
possui
natureza objetiva
, bastando, para sua configuração, que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais especialmente protegidos, sendo dispensável a demonstração de finalidade específica de atingir seus frequentadores. O fundamento da exasperação reside justamente no maior risco social decorrente da prática do tráfico em áreas de circulação e concentração de pessoas, em que a atividade ilícita se torna mais ágil, difusa e potencialmente lesiva.

Em tal sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, “
Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades
.” (AgRg no AREsp 1860725/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Na hipótese, a prova dos autos é firme quanto à configuração dessa majorante. O investigador
Flávio Bispo
declarou, em juízo, que a residência alvo da diligência localiza-se precisamente em frente ao Ginásio de Esportes da municipalidade. O próprio apelante
MARCO ANTONIO
e a informante
Maria do Carmo
confirmaram a proximidade do imóvel com o estabelecimento esportivo.

Tais informações são corroboradas pelo
Relatório de Investigação n.o 2025.13.67473
, segundo o qual a distância entre o imóvel e o Ginásio de Esportes de Jaciara é de apenas 38m (trinta e oito metros). Não se trata, portanto, de mera vizinhança remota ou de proximidade imprecisa, mas de contiguidade espacial suficiente para subsumir a conduta à elementar legal “
nas imediações
”.

Diversa, contudo, é a situação da majorante do
inciso VI
. Para sua incidência, não basta que crianças ou adolescentes estejam presentes no cenário do tráfico. A exasperação exige prova de que o delito os envolveu concretamente, seja pela utilização, cooptação, instrumentalização ou exposição deliberada como destinatários da ação criminosa. A mera presença acidental de menores no local, embora socialmente reprovável, não satisfaz a exigência típica.

De acordo com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do
Enunciado Orientativo n.o 60
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, “
Para aplicação do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a prova de que a criança ou
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figura como vítima
, não sendo mera presença de criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante
” (Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

Em recente decisão, este Egrégio Tribunal assentou que “
O envolvimento direto de adolescente na dinâmica do tráfico justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11 .343/06, ainda que não haja prática direta de venda por parte do menor
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10124041120228110003, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025).

No caso dos autos, a prova produzida sob contraditório não autoriza o reconhecimento dessa majorante. É certo que o investigador
Flávio Bispo
relatou ter visto, no imóvel, uma mulher acompanhada de três crianças, aparentando ser usuária de drogas. O próprio policial, entretanto, foi cauteloso ao afirmar que não possuía elementos para asseverar se adolescentes eram cooptados para a traficância, precisamente porque não havia participado da fase investigativa prévia. Sua narrativa, portanto, demonstra a presença de crianças em ambiente degradado pelo tráfico, mas não a efetiva utilização delas na dinâmica criminosa imputada ao apelante.

Também não se revela suficiente, para esse fim, a referência constante dos Relatórios de Investigação n.o 2025.13.67473 (ID 334806924) e n.o 2025.13.57429 (ID 334806923), os quais remetem ao Termo de Declaração n.o 2025.8.111278, no qual o adolescente Danilo José do Nascimento teria admitido atuar na mercancia em favor de sua tia, Maria do Carmo. Isso porque tal inquirição ocorreu em contexto fático absolutamente distinto, relativo a um flagrante lavrado em 18/05/2025 em desfavor de terceiro, David José da Silva (B.O. n.o 2025.155575), e não no âmbito do inquérito policial que deu origem à presente insurgência (B.O. n.o 2025.174534).

Ademais, referido elemento informativo, colhido na fase inquisitorial, não foi ratificado em juízo. É cediço que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão — inclusive no que concerne ao reconhecimento de causas de aumento de pena — exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso concreto, a ausência de judicialização da oitiva do adolescente, bem como de outros elementos de corroboração produzidos sob o crivo do contraditório, obsta a manutenção da referida majorante.

A esse propósito, cumpre destacar que a prova oral produzida em audiência não confirmou, de forma segura e direta, o recrutamento ou a utilização de menores pelo sentenciado na dinâmica do tráfico. O próprio apelante negou, em interrogatório judicial, qualquer envolvimento de crianças ou adolescentes, e nenhum outro elemento judicializado demonstrou que menores exercessem função de guarda, vigilância, entrega, ocultação de droga ou qualquer outra atividade vinculada à mercancia ilícita.

Dessa forma, embora o conjunto informativo revele um ambiente socialmente degradado, com circulação de usuários e presença de crianças, não se pode confundir tal quadro com a efetiva demonstração do “envolvimento” exigido pelo art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06. Em matéria de exasperação penal, impõe-se interpretação estrita, razão pela qual a ausência de prova judicializada específica acerca da instrumentalização de menores impede a incidência da majorante.

Em síntese, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, diante da comprovação segura de que o tráfico era exercido nas imediações do Ginásio de Esportes Municipal, a apenas 38m (trinta e oito metros) do imóvel do apelante; afasta-se, porém, a majorante do inciso VI, por falta de prova produzida sob contraditório judicial acerca do efetivo envolvimento de crianças ou adolescentes na prática delitiva.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL:

Com efeito, o Ministério Público pugnou, em caráter principal, pelo recrudescimento da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, do patamar de 1/6 (um sexto) para 1/5 (um quinto), sob o fundamento de que incidiriam, cumulativamente, as majorantes previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n.o 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu, acaso não acolhida tal pretensão, o deslocamento de uma dessas causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que fosse valorada como circunstância judicial desfavorável.

Sucede que, uma vez afastada, neste voto, a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, por ausência de prova judicializada do efetivo envolvimento de criança ou adolescente na dinâmica criminosa, deixa de subsistir o suporte fático-jurídico que amparava ambas as teses recursais ministeriais. Isso porque o pedido de exasperação da fração na terceira fase estava necessariamente atrelado ao concurso entre duas majorantes, quadro que não mais se verifica com a permanência exclusiva da causa de aumento do inciso III.

Do mesmo modo, perde objeto a pretensão subsidiária de deslocamento de uma das majorantes para a primeira etapa dosimétrica. Além de tal providência pressupor a coexistência de duas causas especiais de aumento validamente reconhecidas, a única majorante remanescente já foi regularmente valorada na terceira fase, no exato espaço normativo que lhe é próprio, inexistindo base jurídica para novo aproveitamento do mesmo dado como circunstância judicial desfavorável, sob pena de indevida sobreposição valorativa.

Nessas condições, esvaziado o fundamento comum que dava suporte às pretensões principal e subsidiária deduzidas pelo órgão ministerial, impõe-se reconhecer a

PREJUDICIALIDADE

do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA IMPOSTA AO RÉU MARCO ANTONIO FERREIRA
:

Diante das conclusões firmadas neste voto, passa-se à readequação da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, fica mantida a valoração negativa dos
antecedentes criminais
. Como já assentado, o sentenciado ostenta quatro condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, sendo legítima a utilização de uma delas para desabonar o vetor dos antecedentes, sem que se vislumbre
bis in idem
, uma vez que as demais foram reservadas para a segunda fase. Também permanece hígido o critério quantitativo adotado pelo juízo sentenciante, que aplicou a fração de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, resultando na pena-base de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, subsiste a agravante da
reincidência
. As condenações pretéritas do apelante, além de formalmente aptas, eram contemporaneamente eficazes para esse fim, pois o fato ora examinado ocorreu antes mesmo da extinção da punibilidade nas execuções correspondentes. Todavia, conforme já reconhecido, a fração de aumento de 1/3 (um terço) adotada na sentença revela-se excessiva diante da existência de três condenações remanescentes valoradas a esse título. Em observância à proporcionalidade e à individualização da pena, impõe-se a readequação do acréscimo para
1/4 (um quarto)
, fixando-se a pena intermediária em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, além de
781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa
.

Na
terceira fase
, afastada a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06, remanesce
apenas a causa de aumento do inciso III
. E, como o juízo de origem já havia adotado a
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, não há qualquer espaço para modificação desse
quantum
de acréscimo. Incide, portanto, unicamente essa majorante, resultando na pena definitiva de
9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
911 (novecentos e onze) dias-multa
, calculados no mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial
fechado
. A pena definitiva supera 8 (oito) anos, o que atrai a regra do art. 33, § 2.o, alínea “a”, do Código Penal. Ademais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do apelante reforçam a adequação desse regime como resposta penal necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Também permanece
inviável
a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Além de o
quantum
da reprimenda superar o limite legalmente admitido, a natureza do delito e a situação pessoal do réu, marcado por múltiplas condenações definitivas, evidenciam que a medida substitutiva não se mostraria socialmente recomendável nem suficiente para os fins preventivos da sanção.

3.1

DO PREQUESTIONAMENTO

Em derradeiro, o apelante
MARCO ANTONIO FERREIRA
prequestiona a matéria debatida, visando à eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Muito embora seja "
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
" (TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26/11/2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, encontrando-se, portanto, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO FERREIRA
, exclusivamente para readequar a fração de aumento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto), bem como para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, ficando a pena final e definitiva redimensionada para
9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 911 (novecentos e onze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

De outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez que a pretensão de recrudescimento da fração de aumento na terceira fase da dosimetria estava fundada na incidência cumulativa das majorantes dos incisos III e VI do art. 40 da Lei n.o 11.343/06, circunstância que não subsiste após o afastamento da causa de aumento prevista no inciso VI.

No mais, fica mantida a sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001915-83.2025.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026